Tribunal: TJPA
Processo: 0001822-10.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001822-10.2018.8.14.0040

APELANTE: FRANCISCO DANILO PEREIRA DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Acórdão Nº

PROCESSO Nº
0001822-10.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Parauapebas (1ª Vara Criminal)

APELANTE:
FRANCISCO DANILO PEREIRA DOS REIS

(Defensoria Pública)

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo e corrupção de menores – art.
157, §2º, I e II, do CP (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018) c/c art.
244-B, da Lei

8.069/90

–
1) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR - IMPROCEDÊNCIA.
Identidade do adolescente envolvido nos autos.
Em razão de sua natureza formal, desnecessária prova da efetiva corrupção do menor para a configuração do delito previsto no art. 244-B do ECA (Súmula 500/STJ).
2) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – INAPLICÁVEL.
Não ocorreu a confissão do apelante em nenhum momento da marcha processual.
3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANCISCO DANILO PEREIRA DOS REIS (vulgo RODRIGO ALVES DE AZEVEDO),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado pelo uso da arma e concurso de agentes e corrupção de menores, previstos no
art. 157, §2º, I e II, (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018), c/c art. 70, ambos do CPB, por 03 vezes, e art.
244-B, da Lei 8069/90
,
à pena
total de 10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa
, sendo 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa relativos ao crime de roubo majorado, e 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão referente ao delito de corrupção de menores, estabelecendo-se a pena pecuniária à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso (ID 7423382 a 7423384
)
.

Em suas razões recursais, o apelante
pleiteou sua
absolvição, em relação ao delito de corrupção de menores, alegando não haver nos autos comprovação da menoridade do envolvido, aduzindo ainda, ausência de comprovação de corrupção do adolescente.

Como pedido final, requer a reforma da sentença, diminuindo a pena, com a aplicação da atenuante da confissão. (ID 7423387 a 7423388).

Nas contrarrazões ao recurso (ID 7423389), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 7887927).

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“Narra a peça informativa que o Denunciado FRANCISCO DANILO PEREIRA DOS REIS, no dia 16.02.2018, por volta das 11h00min, na Rua G, no 53, Bairro União, próximo ao SENAI, em concurso com o adolescente PEDRO LUCAS MACIEL LICOR, subtraíram, mediante grave ameaça, consubstanciado no emprego de arma de fogo, tipo revólver calibre 38, a motocicleta HONDA FAN 160 ESDI, preta, placa OTO-5623, da Vítima FRANCINALDO FERNANDES MENDES; o aparelho celular marca Samsung, preto, modelo GRANDUOS, da Vítima RODRIGO DE SOUZA OLIVEIRA; e, a carteira com documentos pessoais e um relógio da Vítima CELINALDO FERREIRA DA SILVA MATOS.

Segundo consta do procedimento administrativo em anexo, as Vítimas no dia, hora e local, foram surpreendidas por dois indivíduos a pé, um deles, portando arma de fogo tipo revólver calibre 38, o qual, apontou a arma em direção as Vítimas exigindo a entrega da motocicleta e objetos pessoais, o Denunciado rendeu as Vítimas sob ameaças de efetuar disparo de arma de fogo que portava, enquanto o adolescente PEDRO LUCAS recolhia os pertences das Vítimas, após serem atendidos, saíram em escapada na motocicleta de uma das Vitimas.

Consta dos autos, que guarnição a polícia militar em ronda ostensiva nesta cidade, fora acionada via CCO sobre o assalto ocorrido no local e repassado as características da motocicleta. Encetada diligências no sentido de localizar a motocicleta e os envolvidos no roubo, a guarnição militar logrou êxito aproximadamente às 16h50min no bairro da Paz, ao avistar um veículo com as características da motocicleta subtraída na posse de dois indivíduos, os ocupantes do veículo ao perceberem a aproximação da guarnição tentaram empreender fuga, nesta tentativa o menor PEDRO LUCAS foi capturado ao cair da motocicleta, enquanto o Denunciado saiu em disparada. Realizado acompanhamento a guarnição militar logrou êxito em capturar o Denunciado as proximidades da residência do mesmo.

Na esfera policial as Vítimas realizaram o reconhecimento do Denunciado como o autor do assalto em que foram vítimas. Na delegacia, o Denunciado confessou saber que a motocicleta era fruto de assalto, no entanto, negou ser o autor do roubo. “

Após a instrução, o juízo sentenciante julgou o pedido parcialmente procedente, e condenou o réu
como incurso nos delitos do art. 157, §2º, I, II, c/c art. 70, ambos do CPB, por 3 vezes c/c art. 244-B, do ECA.

1.

DA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR

Anoto, de pronto, que o pleito absolutório, em relação ao delito de Corrupção de menor,
não merece êxito
, pois diferentemente do alegado pela defesa, existe nos autos documento de identidade comprovando a menoridade de P.L.M. (fls. 4 - ID 7423262), sendo válido destacar que o adolescente confessou a prática do roubo majorado, atuando juntamente com o apelante, informando, inclusive, que o revólver era dos dois, pois compraram juntos.

Nesse diapasão, importante frisar que a decisão proferida
na sentença condenatória está em perfeita consonância a entendimento consolidado nos Tribunais Superiores no sentido do
delito previsto no art. 244-B, do ECA ser de natureza formal,
sendo dispensável a prova da efetiva corrupção do menor.

Nessa direção, colaciono julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES, TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÕES CONFIRMADAS PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HISTÓRICO INFRACIONAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO NESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. Ademais, [a] Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF,
uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal.

Incidência da Súmula n. 500 do STJ. (AgRg no REsp n. 1.806.593/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 4/6/2020).

(...)

(AgRg no AREsp n. 2.209.311/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Posicionamento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
Súmula 500/STJ -
A configuração do crime do art. 244-B

do
ECA

independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Dessa forma, chego à evidente conclusão de que a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao
tipo penal descrito no art. 244-B do ECA
, sendo assim, a manutenção da condenação do recorrente, nos termos da sentença condenatória, é medida impositiva.

2.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

Por fim, da análise minuciosa dos autos, não constato confissão do apelante em nenhum momento da marcha processual, motivo que justifica o indeferimento do pleito de diminuição da pena decorrente da aplicação da atenuante da confissão em qualquer dos delitos perpetrados.

Ademais, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, enfatize-se que foi realizada análise da dosimetria da pena estabelecida pelo juízo sentenciante, assim, constata-se estar escorreita e não merecer reparo, estando o
quantum
estipulado em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

Ante a fundamentação exposta,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Belém, 13/12/2023